Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0742510-46.2022.8.07.0001. A decisão agravada deferiu nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), porém limitou o prazo da medida a 7 (sete) dias. A agravante requer a reforma da decisão para que a pesquisa SISBAJUD seja realizada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, alegando que a ampliação do prazo é medida mais eficaz para a satisfação do crédito, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. Requer, ainda, a concessão de tutela recursal para imediata implementação da medida. O preparo foi devidamente comprovado, ID 77951242. É o relatório. Decido. O pedido de tutela recursal encontra respaldo no art. 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a probabilidade do direito alegado, pois a execução versa sobre título extrajudicial regularmente constituído, e a agravante busca medida reconhecida como legítima e eficaz pelos tribunais superiores. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de frustração da execução, caso não sejam localizados ativos financeiros dos devedores em tempo hábil. A limitação da pesquisa SISBAJUD ao prazo de 7 dias pode comprometer a efetividade da medida, conforme destacado pela agravante e reconhecido em precedentes do TJDFT: “Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor.”. Acórdão 1768507, 0707535-64.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023 O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a legalidade e a efetividade da modalidade “teimosinha”: “A modalidade ‘teimosinha’ tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade...”; STJ, REsp 2034208/RS, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 15/12/2022, Data da Publicação/Fonte: DJe 31/01/2023. Quanto à reversibilidade, a medida não implica transferência imediata dos valores ao exequente, pois eventuais bloqueios permanecem em conta judicial até decisão final, sendo plenamente reversíveis. Assim, presentes os requisitos legais, mostra-se adequada a concessão da tutela recursal para determinar a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 60 dias. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal para determinar que o juízo de origem realize a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em nome dos agravados, com inscrições diárias, limitando-se a indisponibilidade ao valor do débito executado. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento imediato. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.